Tribunal: TJMT
Processo: 1011828-55.2021.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011828-55.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSENIL BENEDITO DA SILVA FARIA - CPF: 014.234.821-07 (RECORRENTE), CLAUDIO CURVO DE ARRUDA - CPF: 924.001.831-04 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/1628-56 (RECORRIDO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/4665-61 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
- ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 4º DO CPC - CAUSA MADURA - JULGAMENTO DA LIDE -
NEGATIVA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO -
FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS NÃO DESCONSTITUIDA - ILICITUDE DA ANOTAÇÃO DE GRAVAME,
IPVA, LICENCIAMENTO E SEGUROS
EM NOME DO REQUERENTE - INSCRIÇÃO DÍVIDA ATIVA - F
ALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DANO MATERIAL - NÃO COMPROVADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O argumento do requerido de ilegitimidade passiva uma vez que cedeu o crédito à empresa diversa dos autos não deve prevalecer tendo em vista que o recorrente, ao alegar que não realizou a contratação de qualquer financiamento para aquisição do veículo em questão, estamos no campo da inexistência de vontade do aderente a fulminar a relação antes mesmo que se pudesse falar em
cessão
de
crédito
.

2.

Sem a declaração de vontade, a relação negocial não existe e por isso mesmo é oponível tanto ao cedente quanto ao cessionário, seja pelo regime de responsabilidade solidária consagrado no Código do Consumidor, seja pelo que se depreende dos arts. 294 e 295 do Código Civil.

3.

Reforma da sentença que julgou extinta a ação sem resolução do mérito ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva do reclamado.

4.

Desconstituída a sentença e constatando que se encontra em condições de imediato julgamento, deve ser julgado, nos termos do art. 1.013, § 4º, do Código de Processo Civil.

5.

A parte recorrida não apresentou prova de formalização de contrato firmado junto ao requerente, não se desincumbindo do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte recorrente.

6.

No caso, ocorreu falha na prestação do serviço, na medida em que terceiros fraudadores realizaram financiamento de um veículo no banco reclamado em nome do recorrente, o que culminou em diversas cobranças, inclusive, em inscrição na dívida ativa.

7.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

8.

O reclamante demonstrou, de forma satisfatória, que jamais fora proprietário do veículo em questão, portanto, a declaração de inexistência de propriedade e a inexigibilidade por todos os débitos decorrentes do financiamento fraudulento, é medida que se impõe.

9.

Não comprovado os pagamentos dos débitos em questão pelo requerente, não há que se falar em restituição de danos materiais.

10.

Reconhecida a fraude na relação de consumo, cabe ao fornecedor atuar junto à autoridade de trânsito para que sejam retificados os dados relativos ao registro do veículo, já que sua foi a responsabilidade pela inserção, bem como fica igualmente imputada a obrigação pelo adimplemento dos débitos vinculados ao veículo em questão.

11.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2021